Tribunal: TJDFT
Processo: 0733745-62.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
E M E N T A

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COOPERATIVA HABITACIONAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. TAXAS ADMINISTRATIVAS. PRESCRIÇÃO. OUTORGA DE ESCRITURA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Aplica-se o Código de Defesa de Consumidor às cooperativas habitacionais por se caracterizar a relação de consumo, estando presentes as figuras do fornecedor e consumidor previstas nos artigos 2o e 3o deste diploma legal. Súmula 602 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Incide o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil para a cobrança dos valores das taxas administrativas ordinárias e extraordinárias aprovadas em assembleias da cooperativa.

3. Reconhecida em processo anterior a quitação do preço estipulado no contrato pelos apelados resta incabível condicionar a outorga de escritura do imóvel ao pagamento de taxas administrativas.

4. Recurso conhecido e desprovido.